Tribunal: TJDFT
Processo: 0005088-85.2016.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Homicídio qualificado. Decisão contrária à prova dos autos. Qualificadoras. Agravantes. Previsão legal.
1 - Decisão do júri amparada nas provas produzidas – prisão do réu na posse da arma do crime, declarações das testemunhas e laudos periciais - de que o réu, por disputa entre facções criminosas, efetuou diversos disparos de arma de fogo contra a vítima, em via pública, à luz do dia, que causaram sua morte - firmes quanto à autoria do crime e às qualificadoras do motivo torpe, meio cruel e dissimulação, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
2 - Presentes duas ou mais qualificadoras no homicídio, uma pode ser utilizada para tipificar o crime qualificado e as demais na individualização da pena, seja na pena-base, seja como circunstância agravante, se prevista legalmente como tal, vedado o ‘bis in idem’ (súmula 27 do Tribunal).
3 - Efetuar disparos de arma de fogo em via pública, em plena luz do dia, pondo em risco a incolumidade física de transeuntes, é conduta mais reprovável e justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime.
4 - Não demonstrado que a premeditação extrapolou a reprovabilidade inerente ao crime de homicídio, não se valora negativamente culpabilidade.
5 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
6 - Apelação do Ministério Público provida em parte. Não provida a do réu.